Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (AGRAVANTE), CASTRO & MELO LTDA - EPP - CNPJ: 23.090.677/0001-63 (AGRAVADO), JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO - CPF: 769.991.301-91 (AGRAVADO), AUGUSTO BARBOSA DE MELO - CPF: 156.526.531-91 (AGRAVADO), AJ DE CASTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - CNPJ: 30.694.537/0001-60 (AGRAVADO), ANTONIO MONTELES VIANA - CPF: 435.615.001-53 (PROCURADOR), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), ANTONIO MONTELES VIANA - CPF: 435.615.001-53 (ADVOGADO), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(....) 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver a comprovação de ato intencional dos sócios voltados a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso em tela, eis que demanda instrução probatória.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou de plano a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano, razão pela qual, não há que se falar em antecipação de tutela, visto que ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015. (TJPR - 16ª C.Cível - 0001955-21.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 18.04.2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO CESAR CLEMENTE,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1002885-12.2022.8.11.0003, manejada em desfavor de
CASTRO & MELO LTDA EPP e outros,
que
indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.

O Agravante aduz, em síntese, que o conjunto de provas anexadas aos autos não foi devidamente analisada pelo r. Juízo
a quo,
pois “dotado de peculiaridades e nuances, que com certeza escaparam aos olhos do r. juízo”.

Sustenta que os títulos executivos repassados para o Exequente, eram cheques pré-datados, que foram depositados e devolvidos pelas alíneas 11, 21 e 22, sendo compreendidos respectivamente por: insuficiência de saldo; desacordo e divergência de assinatura.

Argumenta que as motivações de devoluções dos cheques já demonstram a intenção dos Agravados de não pagar. Aponta que os cartões CNPJs das empresas também evidenciam uma ordem cronológica, demonstrando a passagem da empresa Executada, de uma situação regular, para uma situação de inapta, indicando omissão de declarações, enquanto, ao mesmo tempo a Sócia administradora (majoritária), constituía nova empresa, na condição de ativa e regular, em outra Unidade Federativa (Goiás).

Consigna que foi demonstrado o esgotamento de todos os meios necessários à localização de bens de propriedade da Executada, para que fossem utilizados para garantia da dívida perante o juízo, sendo todas frustradas.

Assevera que “parece e estranho, além de não soar em bom tom, uma empresa simplesmente se esvair, declinar, definhar irregularmente, enquanto a sua sócia administradora, por outro lado, garante o regular e bom funcionamento de outra empresa de modo concomitante.”

Destaca que “a senhora Juliane, tinha uma sócia, a qual foi posteriormente excluída do quadro societário e ao mesmo tempo modificada a modalidade da empresa para Eireli”. Afirma que “não bastasse todas as manobras realizadas anteriormente, a mesma sócia administradora vendeu um imóvel que constava como sendo de sua propriedade, durante o trâmite da execução e até então, não se tem notícia da existência de outro em seu nome”.

Ressalta ser “nítido que a sócia administradora da Executada CASTRO & MELO LTDA, agiu com tempo e estudo suficiente, para: a) exaurir os bens da executada, sendo fato que conduziu à inexistência de bens penhoráveis; b) concomitantemente promoveu o encerramento irregular das atividades da empresa; c) extinguiu o estabelecimento comercial, deixando a executada sem endereço certo; d) estabeleceu um acordo judicial com o evidente propósito de, tão somente ganhar tempo, para constituir uma nova empresa, em outro Estado, onde ela contempla 100% das cotas capitais; e) blindou o seu patrimônio ao atribuir a responsabilidade limitada da nova empresa; f) e por fim, para evitar que seus bens particulares respondessem pela dívida assumida, promoveu a venda do imóvel de sua titularidade exclusiva.”

Aduz estarem presentes nos autos provas robustas e suficientes da insolvência e do abuso de direito administrativo, que ensejam o deferimento do pedido, ante ao esvaziamento de patrimônio.

Pontua que “a inexistência de bens penhoráveis, aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela Executada, ou a omissão de atos no sentido de adimplir o débito, constituem provas de que a parte/suscitada está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando assim, a desconsideração da personalidade jurídica.”

Defende que o débito se arrasta desde 2016, “e que poderá se perpetuar, caso não seja deferida a desconsideração, uma vez que a parte Executada, já deu prova, mais do que o suficiente, da sua não intenção de pagar.”

Ratifica que a sócia administradora da Executada não deixou de exercer suas atividades empresariais, apenas promoveu a migração de uma empresa para outra, alterando inclusive o seu domicílio e promovendo a blindagem do seu patrimônio, “sendo situação que caracteriza a intenção de fraudar; o desvio de finalidade; o abuso de direito; e; a confusão patrimonial, e portanto, não há que se falar em ausência de prova nos autos”.

Destaca o fato da existência de 05 empresas cadastradas em nome da Srª. Juliane, “aportou uma situação inusitada, que passou desapercebida até então. É o fato, de não constar no rol, a empresa Executada Castro & Melo Ltda”. Consigna que após averiguação, descobriu que a Srª. Juliane transferiu todas as suas cotas capitais para o Sr. Augusto Barbosa de Melo, alteração ocorrida 45 dias após a emissão dos cheques e da interposição da execução.

Conclui que da sequência cronológica se verifica o propósito de fraudar credores, de esquivar do pagamento, de blindar patrimônio, caracterizando ao abuso de direito e o desvio de finalidade que corroboram com a insolvência e ensejam a aplicabilidade da Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento integral do pleito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, integrando seus sócios no polo passivo da execução de origem, “bem como a desconsideração inversa, possibilitando, assim o alcance de bens dos mesmos, permitindo os seus bloqueios, os quais garantirão o débito em litígio”.

Requesta o recebimento dos “documentos novos que seguem anexo, consoante de entendimento afirmado no Informativo 533 do STJ”.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, as Agravadas Castro & Melo Ltda EPP e AJ de Castro Medicina e Segurança do Trabalho Eireli apontam a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que os Agravados vêm se esquivando de adimplir o valor executado, destacando a presença dos requisitos para desconsideração pleiteada.

Após o insucesso de ver adimplido seu crédito objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004311-69.2016.8.11.0003, o Agravante requestou, liminarmente, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a antecipação de tutela, consistente em “bloqueio via convênio SISBAJUD e RENAJUD em face de JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO, AUGUSTO BARBOSA DE MELO e AJ DE CASTRO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, efetivando a recorrência quantas vezes entender necessário para a garantia do débito, no valor de R$ 47.163,96 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)”. (ID. 123073984 - Pág. 122/123).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Depois, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional decorrente da insolvência da parte executada e de seu abuso administrativo, razão pela qual a ausência de comprovação de tais requisitos cumulativos torna improcedente o pleito em comento. (...)

No que tange a empresa em que a demandada integra o quadro societário, também não se vislumbra conduta da referida empresa que demonstrem que esta seria utilizada apenas para ocultar e desviar patrimônio que, na verdade, seria de propriedade dos executados. (...)

Por fim, a parte autora sequer fundamentou onde residiria a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, obviamente, no que se refere aos executados em relação à empresa demandada bem como aos sócios. Aliás, não há nos autos qualquer prova concreta nesse sentido.

Destarte a alegação de que a requerida JULIANE MARIA MOUTINHO, dispôs de um imóvel de sua propriedade no ano de 2018, quando o débito discutido já estava judicializado na Execução de nº 1004311- 69.2016.8.11.0003, desde o dia 04/11/2016, por si só, não é capaz de configurar fraude à execução ou confusão patrimonial. (...)

Posto isso, não havendo preenchimento dos requisitos exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, NÃO ACOLHO o pedido inaugural. (...)” (ID. 159199650).

Não custa lembrar que, conforme o artigo 50, § 1º, do CC, “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

Logo, conforme o princípio da persuasão racional, descrito no art. 371 do CPC, não é possível decidir fora do contexto probatório. E, no caso, ainda não se alinhou elementos de convicção que dessem lastro à alegação da parte autora.

Isso porque, com o vertente requerimento, a parte autora apenas juntou cópia dos atos constitutivos da empresa executada, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral de ambas as empresas indicadas nos autos, o que é incapaz, por si só, de demonstrar o alegado desvio de finalidade.

Afinal, o simples fato de a empresa executada constar como “inapta”, em sua situação cadastral, não significa, automaticamente, que se enquadra nas hipóteses do artigo 50 do CC.

Nesse contexto, não é a mera insolvência, conforme a teoria maior da desconsideração, empregada no artigo 50 do CC, circunstância hábil para deflagrar a responsabilização do sócio. É preciso que também se depare com prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que, como dito, ainda não se vê nos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. (...)” (ID. 123073984 - Pág. 129/130).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal instituto possibilita ao requerente obter antecipadamente os efeitos do provimento jurisdicional que somente seria alcançado com o trânsito em julgado da sentença definitiva de mérito.

Pugna o Agravante pela concessão da antecipação de tutela pretendida, a fim de determinar o bloqueio de bens de sócia administradora da empresa executada, bem como a pessoa jurídica constituída pela mesma.

Alega que empresa Executada consta como inapta junto à Receita Federal e que a sócia administradora da Agravada já possuía outra empresa ativa registrada em seu nome, se tratando de manobras, frustrar a execução contra si proposta.

Em que pesem os argumentos expendidos em sede recursal, não é possível detectar de plano a probabilidade do seu direito, o qual poderá ser aferido somente com a instrução processual.

Neste sentido:

Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Medida que demanda ampla instrução probatória. Antecipação de tutela. Ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Decisão mantida.

Recurso não provido.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver a comprovação de ato intencional dos sócios voltados a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso em tela, eis que demanda instrução probatória.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou de plano a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano, razão pela qual, não há que se falar em antecipação de tutela, visto que ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015. (TJPR - 16ª C.Cível - 0001955-21.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 18.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é procedimento pelo qual se visa responsabilizar os sócios pelas obrigações assumidas e inadimplidas pela pessoa jurídica nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A pretensão da agravante está calcada em atos que, a priori, são legais e válidos e que não indicam, por si só, a ocorrência de fraude ou abuso da personalidade jurídica, carecendo o agravante, portanto, de probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada. A confusão patrimonial ou desvio de finalidade para serem comprovados dependem de dilação probatória que tem espaço no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida angularização da relação processual e observância do princípio da ampla defesa e contraditório, não cabendo, em juízo de cognição sumária, a antecipação de tutela para constrição do patrimônio dos agravados, efeito esse que somente seria obtido em eventual reconhecimento de abuso de personificação da empresa, medida excepcional. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70075336107, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 14-12-2017

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023